Tribunal: TJMT
Processo: 1005098-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005098-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), ANTONIO EVARISTO FRANCESCONI - CPF: 002.052.068-91 (AGRAVANTE), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 1005098-34.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: ANTÔNIO EVARISTO FRANCESCONI

AGRAVADA
: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA - D
ESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA –
INDEFERIMENTO
– “AÇÃO AUTÔNOMA” OU “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO” – ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –

CAPÍTULO AUTÔNOMO - ARTIGOS 133 A 137 – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉS DE “INCIDENTE” OU NA PRÓPRIA “PETIÇÃO INICIAL” – ARTIGO 134, § 2o, DO CPC/15 – CITAÇÃO – DESNECESSIDADE - SÓCIO OU PESSOA JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC/15 E ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – FRAUDE – ABUSO DE DIREITO/PERSONALIDADE – CONFUSÃO PATRIMONIAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – FORTES INDÍCIOS DE ABUSO DE PERSONALIDADE - DESVIO DE FINALIDADE - LIMINAR CONCEDIDA INDEPENDENTEMENTE DE CITAÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “
CAPÍTULO IV
” do “
TÍTULO II
”, denominado “
DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem correspondência no CPC/73).

Desta forma, para postular a desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária “
ação autônoma
”. Basta o “
incidente de desconsideração
”, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, podendo ser dispensada a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na própria ação, como no caso dos autos,

hipótese em que será “
citado
” o “
sócio”

ou
a “
pessoa jurídica”
. Inteligência do
artigo 134, § 2o, do CPC/15
.

Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, se preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do CPC/15 e os requisitos do artigo 50 do Código Civil.

Comprovados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1o, do Código Civil, como: desvio de grãos, alienação de bens da empresa anteriormente ao pedido da recuperação judicial (indeferido e em grau de recurso) e fraude patrimonial, circunstância esta que poderia causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao agravante credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio e de sua convivente para garantir o cumprimento da obrigação.

A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil de processo.-

R E L A T Ó R I O

RAI no 1005098-34.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: ANTÔNIO EVARISTO FRANCESCONI

AGRAVADA
: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANTONIO EVARISTO FRANCESCONI
em face de decisão interlocutória proferida na
Execução para Entrega de Coisa Incerta com Pedido de Tutela Cautelar de Urgência no 1003186-22.2020.8.11.0037
ajuizada contra
INDIANA
AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA
) que determinou a distribuição do requerimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica por dependência a autos principais, nos termos do artigo 134, § 1o, do CPC/15, bem como determinou a juntada da ficha cadastral da empresa registrada perante o órgão competente, além de cópia do último ato societário, indicando o nome do CPF e endereço dos titulares da empresa e de seus administradores (na atualidade e no momento da constituição do crédito) e outros documentos que entenda pertinente. Ainda definiu que a instauração de incidente suspenderá o processo principal (
artigo 134, § 3o, do CPC/15
).

Insatisfeito com a decisão, pretende o agravante a desconsideração da personalidade jurídica da agravada com a dispensa da instauração do incidente, tendo em vista que o presente caso se amolda ao
§ 2o do art. 134 do CPC/15
, para que figure no polo passivo da presente ação o Sr. ALEX PEREIRA (sócio) - CPF sob no 814.261.430-87; THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF 006.024.471-27 (sócia e convivente); e LOURDES IARA PICCOLI - 355.789.200-04 (genitora de Alex).

Assevera ainda que ajuizou Execução para Entrega de Coisa Incerta com Pedido de Tutela Cautelar de Urgência que objetiva liminarmente o ARRESTO do produto soja em face da agravada em virtude de seu inadimplemento contratual em diversos contratos de compra e venda de soja em grãos firmados pelas partes, contratos os quais o agravante cumpriu sua obrigação de entregar a soja e a agravada não efetuou qualquer pagamento, restando em mora.

Informa que a Juíza “a quo” deferiu a tutela antecipada requerida determinando o arresto de grãos depositados em armazéns da ora agravada, considerando a urgência da medida, ante os fortes indícios da tentativa de tornar-se insolvente, bem como de conhecimento notório, a dilapidação patrimonial da agravada.

Pondera que na sequência, o agravante requereu liminarmente a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, com a dispensa de incidente de desconsideração, levando em consideração as inúmeras manobras da agravada com a finalidade de se eximir de suas obrigações, de prejudicar seus credores, terceiros, alienando seu patrimônio aos seus sócios e familiares, tentando sua insolvência ajuizando Recuperação Judicial – perfeitamente indeferida - com o único intuito de frustrar seus diversos credores do recebimento de seus créditos, a propósito, que ultrapassam a importância de 200 milhões de reais.

Declara que os motivos para concessão da liminar de Desconsideração Personalidade Jurídica da agravada foram expostos na petição de
ID no 36521905,
corroborado com diversas decisões de magistrados e do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em casos semelhantes envolvendo a própria agravada e seus sócios. Contudo, a Juíza de Direito determinou a distribuição do requerimento como Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para a devida citação.

Afirma que diante de tal decisão, opôs embargos de declaração, já que foi determinada a instauração de incidente sem qualquer justificativa plausível, os quais foram rejeitados.

Por fim, pugna pela liminar recursal de modo que seja dispensada a instauração de incidente, diante das inúmeras decisões deste Tribunal e, no mérito, pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida no
ID no 81785496
.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID no 82428992
.

As contrarrazões ao agravo de instrumento vieram no
ID no 85577971
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

No
ID no 47401971
, o agravante ALEX PEREIRA interpôs Agravo Interno contra a decisão que deferiu a liminar recursal.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI no 1005098-34.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: ANTÔNIO EVARISTO FRANCESCONI

AGRAVADA
: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

V O T O

Eminentes pares:

Não é de se olvidar que com advento do novo Código de Processo Civil, para disciplinar o instituto da
desconsideração da personalidade jurídica
, este passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “
CAPÍTULO IV
” do “
TÍTULO II
”, denominado justamente “
DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDAEDE JURÍRICA
”, consubstanciado pelos
artigos 133 a 137
, todo CPC/15, sem correspondência no CPC/73.

Pela redação dada ao
artigo 134 do CPC/15
, enterrou-se de vez todas as teses de que o mecanismo jurídico deve ser operado mediante ação autônoma, posto que pela simples leitura do texto abaixo é permitido ao Juiz, em qualquer processo ou procedimento, aplicar o instituto, inclusive dispensando a instauração do incidente se a
desconsideração da personalidade jurídica
for requerida na petição inicial, sem suspensão dos autos, conforme prescrevem os
§§ 2o e 3o do citado artigo
.

“
Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial
.

§ 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o
.

§ 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.”

Portanto, trata-se de importante inovação no ordenamento jurídico, posto que, antes da positivação no CPC/2015, via de regra, a desconsideração da personalidade jurídica somente era aventada na fase de cumprimento de sentença/execução, oportunidade na qual se podia verificar a inexistência de bens necessários à extinção da obrigação. Outra importante inovação trazida com o novo CPC foi a possibilidade de se requerer a desconsideração da personalidade jurídica já na petição inicial, conforme acima delineado.

Todavia, para o acolhimento do aludido instituto, deverá ser demonstrado o efetivo preenchimento dos pressupostos legais, nos termos do
artigo 134, § 4o, do CPC/15
.

O interessado deve comprovar, também,
a fraude
,

o
abuso de direito/personalidade
e/ou a
confusão patrimonial
, nos termos do
artigo 50 do Código Civil
, os quais, ao meu sentir,
podem ser considerados os principais pressupostos para a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica
previsto no artigo 134, § 4o, do CPC/15.

Isto porque, a
fraude

caracteriza-se pela utilização ilícita da autonomia patrimonial da sociedade empresarial, como subterfúgio para ocultar bens e deixar de cumprir suas obrigações.

O
abuso de direito/personalidade
, por sua vez, denota-se da desvirtuação da personalidade jurídica legalmente conferida à sociedade empresarial, caracterizando pelo ato abusivo que vá de encontro à função social da sociedade. Ou seja, trata-se da utilização abusiva dos direitos inerentes à personalidade jurídica de forma a, propositalmente, lesar o terceiro interessado.

A
confusão patrimonial
, por fim, decorre de atos da sociedade e seus sócios (inclusive, outras pessoas jurídicas), em que não há clara delimitação da efetiva propriedade dos bens/ativos, acarretando na utilização indiscriminada dos bens por ambas as partes.

Como nos ensina
FREDIE

DIDIER JR.
:

“
..a teoria da desconsideração da personalidade jurídica não almeja eliminar o princípio da separação dos patrimônios da sociedade e seus sócios, mas, “contrariamente, servir como mola propulsora da funcionalização da pessoa jurídica, garantido as suas atividades e coibindo a prática de fraudes e abusos através dela. Ela atua episódica e casuisticamente
”. (
DIDIER JUNIOR, Fredie; Curso de direito processual civil: execução - 7.ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017).

Inclusive, o referido instituto vem sendo amplamente utilizado, conforme se denota de recente precedente firmado pelo STJ:

"INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (...). Admitida a incursão no patrimônio das pessoas físicas, não há limitar o pedido aos bens do sócio administrador, uma vez que a Corte da Cidadania possui entendimento assente de que "não há distinção entre os sócios da sociedade empresária no que diz respeito à disregard doctrine, de forma que todos eles serão alcançados."
(STJ, AgInt no AREsp 1347243/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)
.

Vale ressaltar que, uma vez aplicada a desconsideração da personalidade jurídica, não há que se falar em limites à responsabilização dos sócios na proporção de suas quotas, posto que todos os envolvidos na conduta serão responsabilizados pela dívida existente, nos termos do entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL (...) DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - MEDIDA EXCEPCIONAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS - ABUSO DE PERSONALIDADE - DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE - ATO EFEITO PROVISÓRIO QUE ADMITE IMPUGNAÇÃO - BENS DOS SÓCIOS - LIMITAÇÃO ÀS QUOTAS SOCIAIS - IMPOSSIBILIDADE -
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS COM TODOS OS BENS PRESENTES E FUTUROS
, IMPROVIDO. (...)A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo de que se vale o ordenamento para, em situações absolutamente excepcionais, desencobrir o manto protetivo da personalidade jurídica autônoma das empresas, podendo o credor buscar a satisfação de seu crédito junto às pessoas físicas que compõem a sociedade, mais especificamente, seus sócios e/ou administradores.

A desconsideração não importa em dissolução da pessoa jurídica, mas se constitui apenas em um ato de efeito provisório, decretado para determinado caso concreto e objetivo, dispondo, ainda, os sócios incluídos no pólo passivo da demanda, de meios processuais para impugná-la.
A partir da desconsideração da personalidade jurídica, a execução segue em direção aos bens dos sócios, tal qual previsto expressamente pela parte final do próprio art. 50, do Código Civil e não há, no referido dispositivo, qualquer restrição acerca da execução, contra os sócios, ser limitada às suas respectivas quotas sociais e onde a lei não distingue, não é dado ao intérprete fazê-lo
. (...)".

(STJ - REsp: 1169175 DF 2009/0236469-3, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 17/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2014).
Grifei
.

Sobre o tema, confira o artigo 789 do CPC/15:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

De igual sorte, há situações em que
não se pode aguardar a citação
daqueles que devem ser atingidos pela decisão que acolhe o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de se frustrar o resultado útil do processo.

Em outras palavras: após requerida a desconsideração da personalidade jurídica, seja na petição inicial ou na instauração do incidente, havendo o risco iminente de haver desvio ou ocultação de bens por parte de sócios, administradores e pessoas jurídicas que podem ter seu patrimônio constrito, pode ser formulado concomitantemente com a

desconsideração da personalidade, o pedido de concessão de tutela provisória de urgência previsto pelos
artigos 300 e seguintes do CPC/15
, para assegurar o resultado útil do processo

para que, depois, seja realizada a citação das pessoas indicadas pelo autor do pedido.

Nesse sentido é o magistério de
FREDIE DIDIER JR
. para quem:

“...aplica-se ao incidente de
desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência
. Pode-se, então, pedir a antecipação dos efeitos da desconsideração,
uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista nos arts. 300 e ss., CPC
”.
(DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. 18a ed. Salvador: JusPodvm, 2016. Volume 1.).
Grifei
.

Evidentemente, melhor seria que o legislador já tivesse previsto esta hipótese de urgência ao disciplinar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Porém, a falta de sua previsão ao lado dos
artigos 133 a 137 do CPC/15
não prejudica uma interpretação sistemática e a combinação desses dispositivos com os dispositivos aplicáveis à tutela provisória de urgência (
artigos 300 e seguintes do CPC/15
), adotando-se a solução acima delineada para os casos em que
há clara comprovação de risco de comprometimento do resultado útil do processo
com a citação a que se refere o
§ 2o do artigo 134 e artigo 135, ambos do CPC/15
.

É esta a interpretação que dá maior rendimento ao disposto no
artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal
(“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça à direito”).

Feitas tais ponderações, passo à apreciação do mérito recursal.

Pois bem.

No caso em comento, analisando detidamente o feito de origem, denominada
EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA COM

PEDIDO DE TUTELA

CAUTELAR DE URGÊNCIA
,

esta foi instruída com

4 (quatro) Contratos de Compra e Venda de Soja
, sendo:
no 102000006902020
, datado no dia 13 de março de 2020, no de confirmação 7665/20; de
no 10200006912020
, datado no dia 13 de março de 2020, no de confirmação 7666/20;
no 102000006922020
, datado no dia 13 de março de 2020, no de confirmação 7667/20; e
no 102000006892020
, datado no dia 13 de março de 2020, no de confirmação 7664/20, cujo o importe total, perfaz o montante de
R$ 903.250,00 (novecentos e três mil duzentos e cinquenta reais)
.

O exequente afirma também que é credor da executada de outros
06 (seis) Contratos de Compra e Venda de Soja
, firmado entre ambos (em anexo), cujo montante total perfaz o valor de
R$ 1.347.990,00 (um milhão trezentos e quarenta e sete mil novecentos e noventa reais)
e que
diante da mora do devedor, ajuizou a presente ação, pugnando pela antecipação dos efeitos da tutela, para garantir
o ARRESTO do importe de 1.990.800,00 (um milhão novecentos e noventa mil e oitocentos) Kg, de soja em grãos, equivalente a 33.180,00 (trinta de três mil cento e oitenta) sacas de soja, de 60 kg (sessenta quilogramas) cada saca, objeto de todos os contratos supracitados, com fundamento no artigo 300 do CP/15.

Concomitantemente, o autor/agravante, requereu a
desconsideração da personalidade jurídica
para
incluir no polo passivo da demanda ALEX PEREIRA, CPF sob no 814.261.430-87; THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA CPF 006.024.471-27 e LOURDES IARA PICCOLI 355.789.200-04.

Todavia, a douta Juíza singular
deferiu
a tutela de urgência no tocante ao arresto do produto,
indeferindo
a desconsideração da personalidade jurídica na forma requerida, determinando, primeiramente, a instauração de
incidente processual
, com as citações correlatas.

Diante dos elementos trazidos na introdução deste voto, a decisão singular deve ser mantida na parte em que determinou o arresto dos produtos, todavia, reformada na parte que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica, objeto do presente recurso.

Deveras, não encontram respaldo na legislação os fundamentos da magistrada “
a quo
”, uma vez que, conforme já delineado, com o advento do novo CPC/15, basta o pedido de desconsideração de personalidade jurídica, independentemente de incidente e da citação, principalmente quando há fortes indícios de que os devedores realizam inúmeras manobras com a finalidade de se eximir de suas obrigações, alienando seu patrimônio aos seus sócios e familiares.

Aliás, tive a oportunidade de ser relatora de inúmeros processos envolvendo a
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, inclusive nas diversas ações idênticas a esta, todas foram concedidas liminar de desconsideração de personalidade jurídica, inclusive é notório neste Tribunal que inicialmente a empresa INDIANA tentou a sua insolvência ajuizando ação de recuperação judicial, a qual foi indeferida em face de possível fraude. Posteriormente, foi detectada a confusão e a dilapidação patrimonial da agravada, com participação de sócios e familiares, dentre eles THASSIA e LOURDES
, com intuito de frustrar seus diversos credores, muitas delas do conhecimento da própria magistrada singular.

Desta forma, desnecessária a instauração em apartado de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, devendo ser processado nos mesmos autos do requerimento,
tendo em vista que o presente caso se amolda ao § 2o do art. 134 do CPC//15.

De igual sorte, diante da notoriedade da situação é totalmente desarrazoável aguardar os documentos determinados pelo juízo e a citação dos indicados para posterior desconsideração da personalidade jurídica.

Logo, sendo possível a desconsideração da personalidade jurídica na forma postulada, resta verificar se preenchidos os requisitos legais para

a concessão de tutela de urgência
initio litis
.

In casu
, a probabilidade do direito e o perigo de danos irreparáveis se mostram presentes nestes autos, inclusive tais requisitos foram muito bem expostos na liminar recursal, com referência a outros recursos envolvendo a mesma agravada, seu sócio e a sua convivente,
cujos fortes indícios
de esvaziamento patrimonial da empresa, ocultação dos bens de forma a frustrar a satisfação das dívidas contraídas para com diversos credores, bem como de fraude contra credores,
foram demonstrados da aludida liminar
,

razão pela qual valho-me da mesma para subsidiar o mérito recursal:

“(...)
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.

Isto porque, a priori, há fortes indícios tanto de esvaziamento patrimonial da empresa ou o risco de ocultação dos bens, de forma a frustrar a satisfação das dívidas contraídas, como de fraude contra credores, portanto, resta patente
a probabilidade de direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Aliás, na condição de relatora de diversos recursos envolvendo a empresa agravada, tive oportunidade de verificar que as pessoas indicadas pelo agravante participaram ativamente de possíveis fraudes, abuso de direito e/ou confusão patrimonial, o que por si só resta demonstrado a relevância de suas alegações.

De igual sorte, esta Câmara já proferiu inúmeras decisões, também envolvendo a empresa agravada, dispensando a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, contudo, com estrito cumprimento do ordenamento jurídico vigente – até porque, com o advento do novo Código Processo Civil, para disciplinar o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, este passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “
CAPÍTULO IV” do “TÍTULO II
”, denominado justamente “
DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDAEDE JURÍRICA
”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15, sem correspondência no CPC/73.

Pela redação dada ao
artigo 134 do CPC/15
, enterrou-se de vez todas as teses de que o mecanismo jurídico deve ser operado mediante ação autônoma (devido processos legal) posto que pela simples leitura do texto legal é permitido ao Juiz, em qualquer processo ou procedimento, aplicar o instituto, inclusive dispensando-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, sem suspensão dos autos, conforme prescrevem os
§§ 2o e 3o do citado artigo
.

“Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o.

§ 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.”

Portanto, a desconsideração da personalidade jurídica, seja na petição inicial ou na instauração do incidente, havendo o risco iminente de haver desvio ou ocultação de bens por parte de sócios, administradores e pessoas jurídicas, como no caso em comento, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser requerida na petição inicial ou, concomitantemente, com o pedido de concessão de tutela provisória de urgência previsto pelos
artigos 300 e seguintes do CPC/15
, para assegurar o resultado útil do processo para que, depois, que seja realizada a citação das pessoas indicadas pelo autor do pedido.

No caso em tela, até prova em contrário, restam preenchidos os requisitos do artigo 134 do CPC/15, artigo 50 do Código Civil e 300 do CPC/15, a justificar a concessão da liminar recursal, diante das inúmeras decisões que foram proferidas em idênticos recursos, com indícios de notória dilapidação patrimonial e fraude cometidas pela agravada, seu sócio e familiares.

Ante o exposto,
defiro a liminar recursal
, para determinar a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, de modo que figure no polo passivo da presente ação o Sr. ALEX PEREIRA (sócio) - CPF sob no 814.261.430-87; THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF 006.024.471-27 (sócia e convivente) e LOURDES IARA PICCOLI - 355.789.200-04 (genitora de Alex), conforme requerido na inicial do recurso.

Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.

Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.

Cuiabá, 31 de março de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

Ainda sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS SÓCIOS DA PRIMEIRA AGRAVADA. TRANSPORTES SÃO SILVESTRE S/A. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE FORMA ABRUPTA. NECESSIDADE DE SE GARANTIR A EFICÁCIA DO PRÓPRIO PROCESSO.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM SEDE LIMINAR. POSSIBILIDADE
. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) O risco de dano iminente é, pois, cristalino. 5. O resultado útil do processo está ameaçado, na medida em que o decurso do tempo poderá favorecer a dilapidação do patrimônio da sociedade, o que deve ser evitado. 6. A desconsideração da personalidade jurídica, como se sabe, é medida excepcional e somente deve ser determinada pelo Poder Judiciário quando presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil, o qual exige a prova da confusão patrimonial ou desvio de finalidade. 7. Não há óbice à desconsideração da personalidade jurídica de forma liminar, por este Tribunal de Justiça, especialmente quando presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, sob pena de se fragilizar a própria efetividade da jurisdição. 8. Revela-se suficientemente comprovada a prática de atos irregulares por parte dos agravados, considerado o fato de que as atividades empresariais foram encerradas de forma abrupta, o que ensejou o abandono das linhas de ônibus operadas pela primeira agravada. 9. (...). 10. Isso tudo faz concluir ser crível a alegação de desvio da finalidade social por abuso de personalidade, já que os serviços prestados pelas agravadas foram finalizados sem prévia notícia e sem observar os procedimentos legais. 11. Indispensável, pois, que os bens dos diretores da sociedade-agravada sejam também atingidos pela ordem cautelar exarada nestes autos, com o fito de garantir a eficácia do próprio processo. 12. Caso fique demonstrado, ao longo da instrução processual, que a referida parte possui bens suficientes, livres e desembaraçados para fazer frente à integralidade da dívida, poderá ser, obviamente, levantada a indisponibilidade dos bens dos sóciosdiretores da sociedade. 13. Provimento do recurso. ”
(TJ-RJ - AI: 00020021120188190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 47 VARA CIVEL, Relator: Des. GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 27/11/2018, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE MEDIDA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE
DEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM CONFUSÃO PATRIMONIAL. EMPRESAS QUE APARENTAM SER DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE AMPLIADA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO E DETERMINAÇÃO DE INALIENABILIDADE DOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA SÓCIA ADMINISTRADORA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS INVOCADOS PELA AGRAVANTE. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.”
(TJ-BA - AI: 00252251720178050000, Relator: Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2018)

Dessa maneira,
diante da gravidade da situação apresentada e das tentativas de transferência do patrimônio da empresa agravadas e de seu sócio poucos dias antes do ingresso da recuperação judicial no claro intuito de lesar os credores, resta nítido o desvio de finalidade previsto no art. 50, § 1o, do Código Civil, o que por si só justifica o provimento do recurso.

A propósito sobre o tema do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÕES E RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFIRMA A EXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E INDÍCIOS DE FRAUDE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
No caso, em que se trata de relações jurídicas de natureza civil - empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas
). 2. A convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da presença dos requisitos necessários para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, ante a ocorrência de confusão patrimonial e indícios de fraude, para impossibilitar o cumprimento das obrigações firmadas, decorreu dos elementos existentes nos autos, de forma que rever o acórdão objurgado, no caso, importaria necessariamente o reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. (...)”.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 100831 RS 2011/0236926 -9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2016, T4 - 4 TURMA, Publicação: DJe 01/09/2016).
Grifei
.

Inclusive, diante do contexto fático dos autos, a própria citação de plano das pessoas envolvidas poderia acarretar prejuízos irreversíveis, o que justifica a concessão da liminar
initio litis
.

Sobre o tema:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO DE BENS DOS SÓCIOS DA DEVEDORA ANTES DA CITAÇÃO
. 1. Com o advento do Novo Código de Processo Civil, todavia, a superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica passou a reclamar a abertura de incidente próprio para esse fim, com a citação dos sócios da empresa devedora para responder ao pedido formulado pelo credor. A decisão agravada, contudo, não confrontou o disposto no art. 135 do Código de Processo Civil em vigor, porque o arresto foi deferido com fundamento no poder geral de cautela conferido ao Magistrado. [...]. 2. Tutela de urgência antecipatória. Probabilidade do direito invocado. Sócios que deliberaram o encerramento das atividades da devedora para frustrar a execução, reforçando os indícios de confusão patrimonial decorrente da ausência de bens passíveis de penhora enquanto ativa a sociedade. 3. O adiamento da medida pode inviabilizar o pagamento do valor buscado pelo credor, do que resulta o risco ao resultado útil de processo.4. E não há risco de irreversibilidade de medida, porque, caso indeferido o pedido de desconsideração ao final do incidente, bastará ao D. Magistrado determinar a liberação das quantias bloqueadas. 5. Recurso não provido. Decisão mantida. (...). O contraditório pode ser postergado para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada. O que exige a Lei, e será observado, é que a parte seja ouvida e possa produzir provas a respeito da desconsideração da personalidade jurídica, direitos que serão certamente assegurados neste caso. A decisão impugnada, destarte, não comporta a alteração pretendida.”
(TJ/SP, Agravo de instrumento n. 2095503 -58.2016.8.26.0000, 10a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, j. 09.08.2016)

Desta forma, restando demonstrada a pertinência do procedimento e da presença dos pressupostos do artigo 300 do CPC/15, a desconsideração da personalidade jurídica é medida que se impõe, devendo neste desiderato a decisão singular ser reformada.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, confirmando a liminar recursal concedida no
ID no 81785496
. Julgo prejudicado o Recurso de Agravo Interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021